Tribunal: TJDFT
Processo: 0713236-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713236-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO CONDE DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO CONDE DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por BANCO HONDA S/A., determinou o desentranhamento da contestação ofertada antes da execução da liminar. Em suas razões recursais (ID 57485547), o réu sustenta, em singela síntese, ser lícito “intervir no processo a qualquer tempo, de modo que a peça pode permanecer nos autos sem prejuízo a quaisquer das partes, independentemente de analisada somente após cumprimento do mandado de busca e apreensão.” Requer a reforma da decisão agravada, inclusive liminarmente, para que a contestação permaneça nos autos, mesmo que seja analisada posteriormente ao cumprimento da liminar. Sem preparo, face o agravante litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a agravante. O art. 3o, §3o, do Decreto-Lei 911/69 dispõe: “O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.” O art. 4o do mesmo diploma legal determina que, não sendo encontrado o bem ou se não estiver na posse do devedor, o credor tem a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Nesse contexto, a efetivação da medida liminar com o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo configura condição para se proceder à citação, porquanto inverter tal ordem poderia frustrar a localização do bem e a execução da medida, bem como privilegiar o devedor, haja vista que os prazos legais para pagamento da dívida e apresentação da defesa somente se iniciam com a execução da liminar. Nesse sentindo, é o entendimento pacificado pelo colendo STJ por meio do Tema Repetitivo 1.040, “verbis”: “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.” (Tema 1.040/STJ). E ainda: “RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. AÇÃO DE DEPÓSITO. CITAÇÃO DESNECESSÁRIA. SÚMULA 07. - A citação do réu, na ação de busca e apreensão, somente é feita posteriormente ao cumprimento da medida liminar. Não encontrado o bem, não se fala em citação (Artigo 3o e § 1o do Decreto-lei 911/69). (...)” (REsp 195.094/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2004, DJ 02/08/2004, p. 360) No mesmo sentido, é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. CONCESSÃO. MANDADO. EXPEDIÇÃO. BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. EXECUÇÃO DA LIMINAR (ART. 3.o, §3o, DO DECRETO-LEI n.o 911/69). LEI ESPECIAL. PREPONDERÂNCIA SOBRE A LEI GENÉRICA. AGRAVO PROVIDO. 1. Consoante o apregoado pelo artigo 3o, §3o, do Decreto-Lei n.o 911/69, a apresentação da defesa em ação de busca e apreensão deve ser aviada no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, resultando que, conquanto o estatuto processual fixe a juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido como termo inicial do prazo para apresentação de defesa (CPC, art. 231, II e III), qualificando-se a lei especial como normativo formal e materialmente perfeito, usufruindo da presunção de se conformar com a Constituição Federal, a regulamentação legal especial deve ser privilegiada, sobressaindo que o prazo de quinze dias para o devedor fiduciante apresentar defesa tem início com a efetivação da busca e apreensão do veículo e da citação. 2. O devido processo legal é orientado pelas regras processuais e procedimentais postas, não estando condicionado à observância de regra genérica para a prática de quaisquer atos processuais, e, assim, dispondo a lei especial sobre o termo inicial do prazo para formulação de contestação de forma diversa do que regra a lei genérica, não subsistindo desconformidade latente nem afirmada do regramento com as garantias inerentes à ampla defesa e ao contraditório proveniente do órgão judiciário competente, deve ser conferida materialidade ao direito posto. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1689562, 07033889220238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. APELAÇÃO. CITAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. 1. A efetivação do cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo indicado na inicial é uma condição para que se proceda à citação da parte ré. 2. Assim, não cabe a citação da parte apelada para apresentar contrarrazões ao recurso, em que se discute a presença dos requisitos para cumprimento da liminar de busca e apreensão, por se tratar de momento processual anterior à citação, em virtude do disposto na legislação especial. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1435585, 07065563920228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DA GARANTIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A contestação é ato processual reservado para e tão somente após o cumprimento da liminar de busca e apreensão nos termos do art. 3o, §3o, do Decreto-Lei 911. Portanto, dentro do rito dessa norma, somente após encontrada a coisa dada em garantia e sua apreensão, procede-se a citação e oportuniza-se a contestação pelo réu. 2. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1425327, 07050555020228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. ART. 3o, § 3o, DO DECRETO-LEI 911/69. EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. NORMA ESPECIAL. PREVALÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, o Réu dispõe do prazo de 15 (quinze) dias, contados da efetivação da medida liminar deferida, para apresentar contestação. 2. Os artigos 335 e 231 do CPC, os quais estabelecem que a contestação será apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada aos autos do mandado de citação ou do aviso de recebimento, conforme o caso, não se aplicam ao procedimento do Decreto-Lei no 911/69 que, por ser especial, possui regras próprias que devem ser aplicadas. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1405707, 07330308120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DETERMINAÇAO DE CITAÇÃO DO RÉU INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM OBJETO DA DEMANDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do § 3o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969, na Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o devedor fiduciante deverá apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar. 2. De forma a resguardar a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o devedor fiduciante deverá ser citado somente após o cumprimento da liminar, momento em que tem início o prazo para quitação do débito apontado na inicial e/ou apresentação de contestação. 3. A citação do devedor fiduciante não deverá ocorrer antes do cumprimento da medida liminar, uma vez que inexiste autorização legal para a inversão do iter processual, consoante se extrai da lei de regência - Decreto Lei 911/1969. 4. A citação, antes do cumprimento da busca e apreensão, tem o potencial de inviabilizar a localização do bem, além de favorecer o devedor, com a indevida dilação dos prazos legais para pagamento da dívida e apresentação da defesa, que somente se iniciam com a execução da liminar. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1393775, 07320451520218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 2/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO ANTES DA EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. INVIABILIDADE. DECRETO-LEI 911/1969. 1. A determinação de citação do devedor independentemente do cumprimento da decisão que deferiu o pedido liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia ofende o procedimento especial do Decreto-lei n. 911/1969 e, como tal, há de ser afastada, assentando-se que o ato citatório deve ocorrer somente após a execução da liminar, nos termos do art. 3o, §3o, do referido diploma legal. 2. Recurso provido.” (Acórdão 1364353, 07050246420218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. CITAÇÃO. MEDIDA POSTERIOR AO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, embora tenha concedido a tutela provisória para expedição do mandado de busca e apreensão, determinou que, independentemente da localização do veículo, houvesse a citação do requerido. 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "Julgamento de IRDR a respeito desse tema no Tribunal de origem, tendo-se firmado tese nos seguintes termos: 'Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar' (IRDR 13/TJMG)." 3. Assim, a citação do devedor, na ação manejada com base no Decreto-Lei 911/69, somente pode ocorrer após o cumprimento da liminar de busca e apreensão. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1406337, 07358957720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. CITAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE AO CREDOR. ERROR IN PROCEDENDO. CARACTERIZADO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77 DO CPC. APLICABILIDADE. 1. Na alienação fiduciária, a apreensão do bem dado em garantia é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. Inteligência do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2. A citação e a consolidação da posse e do domínio do bem ao credor fiduciário antes de executar a liminar, configuram error in procedendo. Precedentes deste Tribunal. 3. O devedor fiduciário que, após ser intimado, não entrega o veículo ou possibilita a sua localização, tampouco apresenta justificativa plausível pelo descumprimento da determinação judicial, poderá ser multado por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, do CPC. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo.” (Acórdão 1392337, 07046876020218070005, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO DA LIMINAR. NÃO CABIMENTO. 1. O Decreto-Lei n. 911/1969, que fixa as normas de processo sobre alienação fiduciária, faculta ao proprietário fiduciário requerer, contra o devedor, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. 2. Deferida a liminar de busca e apreensão, somente após o cumprimento desta é efetuada a citação do réu e oportunizada a sua contestação. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1389449, 07308344120218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posta a questão nestes termos, não é possível, antes de executada a decisão que deferiu a liminar, apreciar a defesa do devedor. Do contrário, seria impedir e obstar o cumprimento da decisão, em expediente que frustraria a celeridade da própria ação de busca e apreensão. Além do mais, como exposto pela MM. a Juíza “a quo’, “o desentranhamento da contestação, nos termos da decisão precedente, não ocasiona nenhum prejuízo ao réu, considerando que, tão logo ocorra a execução da liminar, será oportunizada a apresentação da peça de defesa.” Do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 03 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator